Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711702-32.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: GLORIA MARIA CORDEIRO DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos embargados, em contrarrazões aos declaratórios de ID: 24194831. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador